Tribunal: TJMT
Processo: 1015252-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015252-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Indulto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MAICON MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 012.601.781-61 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MAICON MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 012.601.781-61 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA O ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PRETENDIDA CONCESSÃO DO INDULTO DE PENA AO PACIENTE, NOS TERMOS DO DECRETO N.o 6.706/2008 – PEDIDO INDEFERIDO EM 1o GRAU, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO HÁ A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – SUJEITO QUE COMETEU FALTA GRAVE, CONSISTENTE EM PRÁTICA DE CRIME DOLOSO, NOS 12 (DOZE) MESES ANTECEDENTES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO - SUSPENSÃO CAUTELAR DA FORMA REGIMENTAL MAIS BENÉFICA NO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PENITENTE SUBMETIDO POSTERIORMENTE À AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – MATÉRIA SUSCETÍVEL DE EXAME EM AGRAVO EM EXECUÇÃO –UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL -
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE –

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL, SEM EXAME DE MÉRITO.

1.

É firme na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, a fim de prestigiar o sistema recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade, o que não ocorreu
in casu
em relação à pretensa concessão do indulto de pena ao paciente, nos termos do Decreto n.o 6.706/2008, que foi negado pela d. autoridade acoimada de coatora por não ter o sujeito preenchido os requisitos necessários, uma vez que teria, nos doze meses anteriores à publicação do aludido decreto, praticado outro crime doloso, pelo qual foi preso preventivamente e, inclusive, nos autos do PEP, ensejado a sua regressão cautelar ao regime fechado, sendo posteriormente submetido à audiência de justificação, o que, conforme dicção do art. 4o do Decreto n.o 6.706/2008, o que inviabiliza a concessão do beneficio pleiteado.

2.

Assim, não havendo flagrante ilegalidade na decisão proferida pelo d. Juízo das Execuções Penais, não há como conceder a ordem de ofício, mesmo porque a pretendida modificação do entendimento do d. juízo singular exige maiores incursões no acervo de prova do feito correlato, o que é inadmitido na cognição célere e sumária do
mandamus.

3.

Preliminar acolhida. Extinção do feito, sem exame de mérito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

MAICON MARTINS DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
por
indeferir o indulto previsto no Decreto n.o 6.706/2008
, pugnado pela i. defesa nos autos do Processo Executivo n.o
557-84.2015.8.11.0064, em que o reeducando cumpre a pena unificada de 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, atualmente em regime aberto, decorrente de duas condenações por crimes de roubo circunstanciado e uma por corrupção ativa.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a i. Defensora Pública assevera que o
paciente preenche os requisitos previstos no art. 1o, inc. I, do Decreto n.o 6.706/2008
, pois, à época de sua publicação, ostentava apenas uma condenação definitiva, decorrente da Ação Penal n.o 0000000-00.0104.0.47.7119, em que foi reconhecida a sua culpa pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, §1o, do CP e imposta a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, da qual já havia cumprido mais de 1/3 (um terço), a fazer jus ao indulto e, por consequência, à extinção da punibilidade, o que foi negado pelo d. Juízo das Execuções Penais, ao argumento de que, nos 12 (doze) meses anteriores, o penitente teria praticado falta grave, consistente no cometimento de novo delito doloso, o que, nos termos do art. 4o do aludido Decreto, gera óbice à concessão do benefício.

No entanto, sustenta a impetrante que nos autos do Processo Executivo de Pena
não foi tomada medida alguma quanto a alardeada falta grave
, inexistindo audiência de justificação realizada ou qualquer procedimento em que ofertado ao reeducando o contraditório e a ampla defesa, tampouco alguma sanção imposta ou regressão de regime, a inadmitir a incidência do que previsto no art. 4o do Decreto n.o 6.706/2008, sob pena de “
ocasionar efetiva transgressão ao princípio da separação dos poderes, uma vez que se estaria a interferir, desarrazoadamente, em competência do Chefe do Executivo”
.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 557-84.2015.8.11.0064, seja reconhecido em favor do paciente o indulto de pena, com base no Decreto n.o 6.706/2008, e, por consequência, extinta a sua punibilidade em relação à condenação proferida nos autos da Ação Penal n.o 0000000-00.0104.0.47.7119, em que foi reconhecida a sua culpa pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, §1o, do CP e imposta a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 51179966 ao ID 51179969.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 52550464) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 52981462.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção
mandamus
,
sem exame do mérito

(ID 53217956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO REMÉDIO HERÓICO SEM EXAME DO MÉRITO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção do
writ
, sem exame do mérito, sob o argumento de que o remédio heroico está sendo utilizado como sucedâneo recursal, haja vista a existência de recurso próprio para o exame da matéria, que é o agravo em execução.

Com efeito, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o
habeas corpus
deve ser empregado de forma racionalizada, a fim de prestigiar o sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, caso seja constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Ressalto que esse posicionamento se lastreia na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância
na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIMES MILITARES. ABSOLVIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA. PROVA NOVA DA INOCÊNCIA DOS RÉUS. MATÉRIA A SER ANALISADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA AINDA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA POR ESTA CORTE.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Se as instâncias ordinárias reconheceram a existência de provas contundentes da prática dos crimes pelos pacientes, com fundamento em elementos de convicção amealhados nos autos, para infirmar tal conclusão seria necessário revolvimento detido do contexto fático-comprobatório dos autos, com o que não se coaduna com a via do writ.

3. Nos moldes do art. 621, III, do CPP, poderá ser rescindida sentença condenatória se, após o seu trânsito em julgado, surgirem novas provas da inocência do apenado. Por certo, tal elemento probatório deverá ser apreciado pelo Colegiado de origem, no bojo de revisão criminal, não sendo admissível que este Superior Tribunal de Justiça possa sobre ele se manifestar, notadamente em sede de writ, sob pena de supressão de instância e de indevida subversão das normas de processo penal.

4. Ordem não conhecida

(HC 421.441/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018
)
(grifei).

Nessa linha intelectiva, de início, considero incabível a presente impetração como substitutivo do recurso próprio, pois o pretendido reconhecimento do indulto ao paciente, é passível de impugnação mediante a interposição do
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da LEP.

Entretanto, em homenagem ao princípio da ampla defesa, reputo imprescindível a análise da insurgência, a fim de verificar a existência de eventual coação ilegal, passível de ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Maicon Martins do Nascimento
responde ao Processo Executivo n.o 557-84.2015.8.11.0064, em que cumpre a pena unificada de
15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, atualmente em regime
aberto
, decorrente das seguintes condenações:

1.

Ação Penal n.o 104.0.47.7119
, em que foi condenado à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, por praticar o delito tipificado no
art. 157, §1o, do CP
, o qual ocorreu em 01/11/2004;

2.

Ação Penal n.o 108.0.20.0010
, em que foi condenado à pena de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, por praticar o delito tipificado no
art. 333,
caput
, do CP
, o qual ocorreu em 01/02/2008;

3.

Ação Penal n.o 557-84.2015.8.11.0064
, em que foi condenado à pena de
08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão
pela prática do delito tipificado no
art. 157, §1o, do CP
, o qual ocorreu em 10/12/2010.

Nos autos do aludido PEP, a i. defesa pugnou o indulto da pena, nos termos do Decreto n.o 6.706/2008, sob a alegação de que, à época de sua publicação, o paciente ostentava apenas a condenação definitiva proveniente da Ação Penal n.o 104.0.47.7119, em que já havia cumprido mais de 1/3 (um terço) da pena, a fazer jus à extinção da punibilidade.

Todavia, o d. magistrado singular indeferiu o requerimento por não verificar o preenchimento dos requisitos previstos no Decreto n.o 6.706/2008, o qual, em seu artigo 4o, restringe a concessão do indulto aos sujeitos que cometeram falta grave nos 12 (doze) meses antecedentes à sua publicação, uma vez que nesse interregno de tempo o penitente teria praticado crime doloso (corrupção ativa), pelo qual foi preso preventivamente no dia
25/04/2008
e, posteriormente, condenado nos autos da Ação Penal n.o 108.0.20.0010.

A i. Defensora Pública, irresignada, impetrou o presente
mandamus
, justificando que, conquanto o paciente tenha praticado crime doloso nos doze meses anteriores à publicação do Decreto n.o 6.706/2008, medida alguma foi tomada em relação a falta grave no PEP, inexistindo audiência de justificação realizada ou qualquer outro procedimento em que ofertado ao reeducando o contraditório e a ampla defesa, tampouco alguma sanção imposta ou regressão de regime, a inadmitir a incidência do que previsto no art. 4o do Decreto n.o 6.706/2008, sob pena de “
ocasionar efetiva transgressão ao princípio da separação dos poderes, uma vez que se estaria a interferir, desarrazoadamente, em competência do Chefe do Executivo”
.

Sucede que, nas informações prestadas nesse
mandamus
, assim noticiou a d. autoridade tida por coatora,
in verbis:

“In casu, o recuperando cumpria pena no regime semiaberto, nos autos da ação penal n.o 104.0.47.7119, quando fora noticiado em 22/04/2008, de ‘um esquema criminoso para burlar o cumprimento da pena imposta’, o que ensejou ao IP e a
suspensão cautelar do regime prisional, determinando o recolhimento ao regime fechado dos detentos envolvidos, dentre eles o recuperando Maicon Martins do Nascimento
(sequência 1.3 – fls. 10/12 pdf – SEEU).

Designada a audiência de justificação, aportou-se o ofício no dia 12/05/2008, noticiando a evasão do recuperando do Estabelecimento Penal em que se encontrava (sequência 1.3 – fls. 30/32 pdf – SEEU).

Em 05 de junho de 2008, foi realizada a audiência de justificação, momento em que o apenado foi ouvido, acompanhado por seu advogado, e reconheceu o cometimento do delito de pagamento de benefício
(sequência 1.3 – fls. 33/34 pdf – SEEU).

Portanto, denota-se que, o recuperando cometeu novo delito enquanto cumpria sua pena em regime semiaberto na data de
01/02/2008
, o que originou a condenação na ação penal de n.o 108.0.20.0010, inclusive teve sua prisão preventiva decretada no dia 250/04/2008, no bojo da ação penal respectiva (sequência 1.4 – fls. 40 pdf – SEEU), sendo isto devidamente caracterizado como falta grave.

Assim,
indeferiu-se o pedido de indulto, visto que o recuperando não possui os requisitos estabelecidos no Decreto 6.706/2008, concernente a não cometer falta grave nos últimos dozes meses anteriores a publicação do referido Decreto
”
(ID 52981462 - Pág. 4) - negritei.

Logo, uma vez que o art. 4o do Decreto n. 6.706/2008 dispõe que “
A concessão dos benefícios deste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção por falta disciplinar de natureza grave cometida nos últimos doze meses de cumprimento da pena, e no caso de crime militar, da inexistência de aplicação de sanção por falta disciplinar prevista nos respectivos regulamentos disciplinares, verificada nos últimos doze meses de cumprimento da pena, contados, em ambos os casos, retroativamente à publicação deste Decreto”
, com a notícia de que, nesse interregno de tempo, o paciente foi preso preventivamente por cometer novo crime doloso e, por tal razão, nos autos do PEP, regredido cautelarmente ao regime fechado e, posteriormente, submetido à audiência de justificação, na qual estava devidamente representado por seu patrono e foi possível exercer o contraditório e ampla defesa, tendo, então, confessado a autoria do delito a ele imputado, não verifico flagrante ilegalidade na decisão proferida pelo d. Juízo das Execuções Penais, a inadmitir a concessão da ordem de ofício.

Portanto, inadmitida a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, a presente impetração deve ser extinta sem exame de mérito.

Nesse sentido é o seguinte precedente da c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE DO EXAME/AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -
MATÉRIA A SER DESAFIADA POR RECURSO PRÓPRIO, QUAL SEJA O AGRAVO DE EXECUÇÃO
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENSÃO DENEGADA.

1. Permitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, seria o mesmo que revogar a previsão legal do agravo em execução penal, pois fatalmente o instrumento cairia em desuso pelas partes ante a preferência pela ação constitucional que possui tramitação mais célere. Quisesse a defesa questionar os argumentos do magistrado ao determinar exame criminológico prévio à análise do pedido de progressão, deveria ter interposto agravo em execução e apresentado seus fundamentos acompanhados das provas de suas alegações.

2. Não se verifica plausibilidade na alegação de constrangimento ilegal decorrente de demora na realização do exame criminológico, posto que, conforme se observa das informações prestadas pela autoridade apontada coatora, o reeducando não compareceu à consulta agendada, inexistindo.

3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão denegada.”
(N.U 1010837-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 17/10/2019) – negritei.

Outrossim, cabe frisar, ainda, que, para afastar a conclusão do d. magistrado singular em relação à impossibilidade do penitente ser beneficiado com o indulto de pena, nos termos do Decreto n.o 6.706/2008, exige-se maiores incursões nas provas existentes no feito correlato, o que, como é sabido, é inadmitido na via estreita do
mandamus
, que possui rito procedimental célere e sumário, que inviabiliza a dilação probatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, acolhendo a preliminar aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO EXTINTO, SEM EXAME DO MÉRITO,
o presente
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
MAICON MARTINS DO NASCIMENTO
,
fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020